Tribunal: TJPA
Processo: 0036451-47.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036451-47.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE - 65 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCONDES TAVARES NEVES JUNIOR, ANA CRISTINA REZENDE NEVES

APELADO: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MARCONDES TAVARES NEVES JUNIOR, ANA CRISTINA REZENDE NEVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0036451-47.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
GAFISA SPE - 65 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB SP214918-A.

EMBARGADO:
MARCONDES TAVARES NEVES JUNIOR
.

ANA CRISTINA REZENDE NEVES.

ADVOGADO:
CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO - OAB PA9116, WILSON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE NETO - OAB PA016297, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO - OAB PA11604 e RAFAEL OLIVEIRA LIMA - OAB PA21059.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0036451-47.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
GAFISA SPE - 65 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB SP214918-A.

EMBARGADO:
MARCONDES TAVARES NEVES JUNIOR

ANA CRISTINA REZENDE NEVES.

ADVOGADO:
CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO - OAB PA9116, WILSON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE NETO - OAB PA016297, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO - OAB PA11604 e RAFAEL OLIVEIRA LIMA - OAB PA21059.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GAFISA SPE - 65 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 10212212 pag. 1/9)
, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, reformando parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para reconhecer a validade da cláusula de tolerância de 180 dias prevista em contrato, mantendo seus demais termos
.

Nas
razões (Id. 10292680 pag. 1/11)
a embargante aduz que o
referido acórdão possui contradição, pois a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes, contraria o disposto nos artigos 389, 402 e 403, Código Civil, pois não estão presentes os elementos de eventual configuração da responsabilidade da Embargante, quais sejam: conduta em desconformidade com o pactuado (ato ilícito), a ocorrência de prejuízos indenizáveis (danos) e nexo de causalidade entre um e outro.

Alega que, o primeiro ponto da contradição do acórdão embargado, diz respeito que não há indício algum de que o imóvel em questão seria dada destinação econômica, muito menos que justificaria a percepção de aluguéis desde o primeiro dia em que as chaves fossem disponibilizadas aos Embargados.

Defende que, não houve nexo de causalidade, entre o suposto ato ilícito e os danos alegados, pois os Embargados pleiteiam o recebimento de lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do imóvel adquirido.

Deste modo, entende que o Acórdão ora recorrido não analisou integralmente os fundamentos que evidenciasse que não houve qualquer fato que pudesse ensejar a reparação moral pretendida, na medida em que os Embargados não demonstram ter havido qualquer abalo à sua moral ou ofensa a algum de seus direitos da personalidade, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de dano e, consequentemente, de nexo de causalidade.

Contrarrazões
de (
Id. 10644114 pag. 1/3)
o embargado pugna que sejam rejeitados os embargos, pois trata-se de recurso protelatório.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de contradição, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação, referente aos elementos para condenação de lucros cessantes.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão Colegiada que:

“(...)

No que diz respeito às alegações sobre lucros cessantes, em que pese a decisão monocrática agravada tenha se referido a essa modalidade de danos materiais, da sua leitura integral o que se percebe é que foram mantidos os danos emergentes nos quais a agravante foi condenada na sentença, ou seja, “referente aos valores dos aluguéis mensais pagos, conforme contratos de locação anexados aos autos”.

Logo, não há que se falar em revisão da condenação em lucros cessantes, vez que esta não ocorreu.

Quanto aos danos emergentes, esses são devidos, pois a agravante não conseguiu demonstrar nenhuma situação apta a justificar o atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância de 180 dias, conforme já restou decidido.

Avançando, não houve condenação ao pagamento de IPTU, razão por que nada há o que se reformar.

Os danos morais a que a agravante foi condenada pela decisão monocrática agravada também devem ser mantidos, pois houve atraso de mais um ano na entrega do imóvel, cuja previsão era até maio de 2011, mas só foi entregue aos agravados em agosto de 2012.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Neste sentido, vejamos como nosso Tribunal vem decidindo a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...)
4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo que entendo ser devida tal parcela. (...) (2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, publicado em 2019-12-05)
.

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano.
2. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VALIDADE
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DANO MORAL CARACTERIZADO
DEVER DE INDENIZAR QUANTUM INDENIZATÓRIO MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL LUCROS CESSANTES LEGALIDADE VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, publicado em 2019-08-14)

No tocante ao valor dos danos morais estabelecido na decisão monocrática, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo deva ser mantido, pois se encontra dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, o qual, no meu sentir, atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Desta forma, em relação ao dano moral e quantum indenizatório, a decisão monocrática não merece qualquer reparo.”

Dito isto, concluo inexistir a contradição apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023